Tribunal: TJSP
Processo: 1010816-94.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Taxa de juros remuneratórios que não se mostra abusiva, considerando a taxa média praticada pelo Banco Central do Brasil para contratos de financiamento de veículo no período – Taxa que foi previamente informada ao mutuário – Mera comparação com a média

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Taxa de juros remuneratórios que não se mostra abusiva, considerando a taxa média praticada pelo Banco Central do Brasil para contratos de financiamento de veículo no período – Taxa que foi previamente informada ao mutuário – Mera comparação com a média de mercado que não é suficiente para, isoladamente, justificar a revisão do contrato – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.